Tribunal: TJES
Processo: 5011212-52.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011212-52.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO POLCHEIRA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011212-52.2024.8.08.0014

Recorrente: JOÃO PAULO POLCHEIRA

Recorrida: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA E TERMO DE ACEITE DIGITAL. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E INFORMADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELA RÉ (ART. 373, II, CPC). CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. DESCONTO EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por

JOÃO PAULO POLCHEIRA em face da ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC.

Narra o autor que, ao consultar o extrato de sua aposentadoria por incapacidade, percebeu a existência de descontos mensais de R$45,00, a título de "Contribuição Ambec", os quais afirma jamais ter autorizado. Alega que a prática é abusiva e que, por sua condição de idoso e vulnerável, pode ter sido ludibriado. Pugna que seja declarada a nulidade do contrato, com a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da ré em danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que as provas apresentadas pela ré (gravação telefônica e termo de adesão digital) foram suficientes para demonstrar a validade da contratação.

O autor interpôs recurso, sustentando, em síntese, a nulidade da contratação por vício de consentimento e falha no dever de informação, dada sua condição de consumidor hipervulnerável. Assevera, ainda, a parte recorrente que a gravação telefônica e o aceite digital são provas frágeis e unilaterais, insuficientes para comprovar a manifestação de vontade livre e informada. Por último, almeja que o recurso seja provido para reformar integralmente a sentença, com a procedência de todos os pedidos iniciais.

Em que pese devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

De início, afasto as preliminares arguidas pela recorrida em sua contestação. A relação jurídica em tela, que envolve a oferta e prestação de serviços (assistência à saúde, seguros, etc.) mediante pagamento de mensalidade, enquadra-se perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º do CDC), sendo irrelevante a natureza jurídica de associação da ré. Aplica-se, portanto, a legislação consumerista. Igualmente, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia, pois a controvérsia não reside na autenticidade da voz no áudio, mas na validade jurídica daquele ato como manifestação de vontade hígida e informada, matéria de direito que cabe a este juízo apreciar.

A controvérsia central da demanda é decidir sobre a validade de filiação associativa e a consequente legitimidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário de consumidor idoso, cuja formalização ocorreu por meio de contato telefônico e aceite digital. Por outras palavras, cumpre verificar se a metodologia de contratação adotada pela recorrida foi suficiente para comprovar o consentimento livre, pleno e informado do recorrente.

Sobre o tema, o Código de Defesa do Consumidor possui como princípio fundamental a proteção da parte vulnerável da relação. O direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III, CDC) é um pilar desse sistema, e seu descumprimento vicia o negócio jurídico. Essa proteção é ainda mais acentuada quando se trata de consumidor idoso, considerado hipervulnerável, cuja capacidade de discernimento pode ser mais facilmente comprometida por práticas comerciais agressivas ou pouco transparentes.

No caso dos autos, verifico que o autor demonstrou de forma inconteste a ocorrência dos descontos em sua aposentadoria. Por sua vez, a Associação ré

alegou a regularidade da contratação, juntando uma gravação telefônica e um termo de adesão digital.

Após análise dos argumentos e provas, tenho que a razão assiste ao recorrente. O ônus de comprovar a regularidade da contratação era da parte recorrida (art. 373, II, do CPC), e desta tarefa não se desincumbiu a contento. A gravação de uma breve ligação e um termo de "aceite digital" por meio de
hash
— método opaco e de difícil verificação para o cidadão comum — são manifestamente insuficientes para atestar que um consumidor idoso e aposentado por incapacidade compreendeu todas as cláusulas e consequências do ato, consentindo de forma inequívoca com a oneração de sua verba alimentar.

Além disso, a conduta da recorrida viola a boa-fé objetiva, que impõe um dever de lealdade e transparência, especialmente em contratos de adesão celebrados com público vulnerável. A metodologia empregada, ao invés de garantir a segurança jurídica, cria um ambiente propício a vícios de consentimento. Desse modo, a contratação é nula de pleno direito, e os descontos dela decorrentes são indevidos.

Configurado o ato ilícito, surge o dever de reparar os danos. A restituição dos valores descontados (R$90,00) deve ocorrer em dobro (totalizando R$180,00), pois a cobrança, baseada em contratação manifestamente falha, não configura engano justificável, alinhando-se à recente tese do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS).

Nesse sentido, o dano moral resta caracterizado. O desconto indevido em benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, não se resume a um mero aborrecimento. Ele atinge a dignidade do aposentado, privando-o de parte de seu sustento e gerando angústia e insegurança que ultrapassam os dissabores da vida cotidiana. Trata-se de dano
in re ipsa
, que prescinde de prova do sofrimento. Considerando as circunstâncias do caso, a condição das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra justo, razoável e proporcional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para o fim de:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de associação existente entre as partes e determinar que a ré se abstenha de realizar novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa;

b)
CONDENAR
a ré, ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, a restituir ao autor, em dobro, a quantia de R$90,00 (noventa reais), totalizando
R$180,00 (cento e oitenta reais)
, correção monetária e juros moratórios a partir do evento danoso, com incidência da taxa SELIC;

c)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de
R$2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)